Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-34.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001820-34.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA MAIA - CPF: 006.255.841-20 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT - Dr. Leonardo Lúcio Santos (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (LITISCONSORTES), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (LITISCONSORTES), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (LITISCONSORTES), RUBYA CARNIELLO DELGADO - CPF: 036.009.851-75 (LITISCONSORTES), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (LITISCONSORTES), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1001820-34.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
Adriano da Silva Maia.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Litisconsorte(s):
I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA., MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO, VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO, RUBYA CARNIELLO DELGADO, CLENILSON CASSIO DA SILVA E DENILTON PERICLES ARAúJO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença pelo Juizado Especial Cível, que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de incompetência absoluta, e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, após o trânsito em julgado da sentença, e no curso do cumprimento de sentença, no âmbito do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

A sentença proferida na ação originária transitou em julgado antes da decisão que reconheceu a incompetência, configurando coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

5.

A modificação da competência após o trânsito em julgado viola a autoridade da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, assegurado pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

6.

O cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme o art. 516, II, do CPC.

7.

Compete ao Juizado Especial promover a execução de seus julgados, nos termos do art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95.

8.

O entendimento firmado pelo STF no RE 1.304.964 (Tema 1.154) acerca da competência da Justiça Federal não autoriza a desconstituição da coisa julgada já formada.

9.

A jurisprudência admite a convalidação da competência quando a decisão é proferida após o trânsito em julgado, vedando a extinção ou remessa do feito na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada material impede o reconhecimento de incompetência absoluta após o trânsito em julgado da sentença.

2. O cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão de mérito, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais.

3. A superveniência de entendimento sobre competência não autoriza a remessa do feito à Justiça Federal quando já formada a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LXIX; CPC, arts. 64, §§ 1º e 3º, 502 e 516, II; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.847/BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.08.2009; STF, RE 1.304.964 (Tema 1.154), j. 24.06.2021; TJMT, RI nº 1028203-32.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 15.05.2025; TJPR, AI nº 0048706-56.2024.8.16.0000, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Adriano da Silva Maia
contra decisão proferida no processo nº
1001888-72.2019.8.11.0055
, pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT, que, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária competente, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão impugnada viola direito líquido e certo, uma vez que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença, estando acobertado pela coisa julgada material e pelo princípio da segurança jurídica.

A liminar foi deferida no ID 327410883.

O litisconsorte
Denilton Péricles Araújo
apresentou manifestação no ID 329084896, pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação dos demais litisconsortes passivos, conforme certidão anexada no ID 333237397.

O Ministério Público, no ID 341616395, manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 576847
, decidiu pela impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

Contudo, tal decisão refere-se à irrecorribilidade das decisões proferidas
antes da prolação da sentença
, o que não é o caso dos autos, haja vista que já houve sentença prolatada no processo de origem. Assim, passa-se à análise do presente mandado de segurança.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Supremo Tribunal Federal, em
24/06/2021
, ao apreciar o Recurso Extraordinário 1.304.964, julgou o mérito do
Tema

1.154
, fixando a seguinte tese:
"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação foi julgada procedente em
13/07/2020
, tendo transitado em julgado em
30/08/2021
.

Dessa forma, mostra-se inviável a modificação da competência, porquanto já operada a coisa julgada material, nos termos do CPC, art. 502:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Ademais, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Ainda, o artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 dispõe que compete ao Juizado Especial promover a execução de seus julgados.

Por fim, o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, estabelece que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

No caso, o processo de origem já havia transitado em julgado e encontrava-se em fase de cumprimento de sentença quando o Juízo impetrado reconheceu sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM NA ORIGEM PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. CONVALIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJMT - N.U 1028203-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENSINO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA – TEMA 1154/STJ – IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 7ª Câmara Cível - 0048706-56.2024.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 13.08.2024)

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente mandado de segurança consiste na manutenção do processamento do cumprimento de sentença nº
1001888-72.2019.8.11.0055
perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, questão já analisada por ocasião da apreciação do pedido liminar (ID 327410883).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026